Tribunal: TJES
Processo: 5005851-57.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental; Liminar; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005851-57.2021.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUDIMILLA COUTINHO OLIVEIRA 09760827727 e outros

RECORRIDO: NILTON ALEXANDRE BARROS DA SILVA e outros

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5005851-57.2021.8.08.0047

RECTE.: NILTON ALEXANDRE BARROS DA SILVA; LUDMILLA COUTINHO OLIVEIRA

09760827727 (CHACARA SANTA LUCIA)

RECDO.: LUDMILLA COUTINHO OLIVEIRA

09760827727 (CHACARA SANTA LUCIA); NILTON ALEXANDRE BARROS DA SILVA

RELATOR: O Sr. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. ESTABELECIMENTO QUE REALIZA EVENTOS COM EMISSÃO DE RUÍDOS ACIMA DO PERMITIDO LEGALMENTE. VIOLAÇÃO À NBR 10151/2019 E À LEI MUNICIPAL 948/2010. CONDUTA ILÍCITA RECONHECIDA. DANO MORAL EXISTENTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DA PESSOA JURÍDICA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PESSOA FÍSICA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 6484104 e 6484108).

Verifica-se que apenas a pessoa jurídica Ludmilla Coutinho Oliveira 09760827727 (Chacara Santa Lucia) apresentou contrarrazões (Id. 6553197). Ademais, registro que o sr. Nilton Alexandre Barros da Silva atua no caso como advogado em causa própria e a pessoa jurídica está representada por advogado desde o início da relação jurídica processual.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto por Nilton Alexandre Barros da Silva (Id. 6484104), bem como conheço do Recurso Inominado interposto por Ludmilla Coutinho Oliveira 09760827727 (Chacara Santa Lucia) (Id. 6484108), uma vez que ambos os recursos preenchem os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6484102), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante ao exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, entendo que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento parcial da pretensão autoral, pelo que
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença. Torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos. No tocante à execução das astreintes, a medida será apreciada em sede de cumprimento de sentença. Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.

Trata-se de ação “cominatória” c/c pedido de obrigação de fazer e reparação material e moral ajuizada pelo sr. Nilton Alexandre Barros da Silva em face de Ludmilla Coutinho Oliveira 09760827727 (Chacara Santa Lucia). Narra o autor que é vizinho da Chacara Santa Lucia e que esta promove eventos todos os finais de semana. Nesse contexto, afirma que o som emitido durante esses eventos ocorre em volume extremamente alto, em evidente desrespeito aos limites legais estabelecidos pela legislação. Destacou que o som alto ocorre em período diurno e durante toda a madrugada. Ademais, o demandante não obteve qualquer auxílio da Administração Pública Municipal e, por esse motivo, contratou perito particular para que fosse emitido laudo detalhado a respeito da poluição sonora causada pela pessoa jurídica. No mais, pontuou que tentou, por diversas vezes, resolver a questão pela via extrajudicial, porém, não obteve sucesso, com registro de que, em dado momento, foi ameaçado por um dos responsáveis pelo local.

Nessa ótica, postulou, em sede de tutela de urgência, a suspensão das atividades realizadas pela pessoa jurídica até que o Poder Público Municipal ateste a adequação acústica e o preenchimento dos requisitos para o correto funcionamento do estabelecimento. Ainda em sede de tutela provisória, postulou que a pessoa jurídica seja proibida de realizar eventos com emissão sonora acima dos limites legais permitidos. Em definitivo, pleiteou a restituição do valor pago com o perito, qual seja, R$ 1.086,00 (hum mil e oitenta e seis reais), bem como emolumentos, decorrentes de notificação extrajudicial realizada em uma das tentativas de resolução consensual, no valor de R$ 325,26 (trezentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos). Por fim, postulou a confirmação, em sentença, do pedido liminar, bem como a condenação da pessoa jurídica ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida (Id. 6483848), para o fim de: “determinar que a parte requerida obedeça os horários e níveis de ruído dispostos na NBR 10151, sendo de máximo de 50 decibéis para o período diurno, compreendido entre 8 horas e 22 horas, e de 45 decibéis para o período noturno, entre 22 horas e 7 horas do dia seguinte, até o julgamento final do processo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada dia de descumprimento, limitada ao máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.

Ao proferir a sentença, o Juízo
a quo
reconheceu a existência de conduta indevida praticada pelo estabelecimento comercial, uma vez que restou comprovado, através do laudo pericial juntado, que a pessoa jurídica não respeita os limites legais de emissão de ruídos. Destacou, ainda, que o empreendimento está instalado em área predominantemente residencial e, além disso, possui Termo de Ajustamento de Conduta firmado perante o Ministério Público, cujo objeto também é a emissão de ruídos pela pessoa jurídica, o que importa em confissão. Assim, tornou definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida, bem como condenou a demandada ao pagamento de reparação moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, o recorrente Nilton Alexandre Barros da Silva alega que a sentença impugnada é extra petita com relação aos danos materiais, uma vez que houve desistência quanto a este pedido. Ademais, requer a apreciação do pedido de suspensão das atividades da recorrida (Chacara Santa Lucia), uma vez que esta, reiteradamente, descumpriu a tutela de urgência anteriormente deferida, bem como continuou a emitir ondas sonoras em nível acima do legalmente permitido, com registro de que essa violação ocorre há 18 meses. Outrossim, sustenta que, mesmo após firmar o Termo de Ajustamento de Conduta, a recorrida continuou a descumprir a liminar deferida, conforme comprovado na manifestação de Id. 25622321. Nessa ótica, requer a majoração do valor fixado a título de reparação moral, bem como a majoração das astreintes e adoção de outras medidas coercitivas cabíveis.

Por outro lado, em suas razões recursais, a recorrente

Ludmilla Coutinho Oliveira 09760827727 (Chacara Santa Lucia) alega que o estabelecimento produz eventos no local desde 2015, ao passo que o recorrido somente adquiriu o imóvel em que reside no ano de 2018. Além disso, atesta que o recorrido não comprovou que o ato apontado como perturbador atingiu uma multiplicidade de indivíduos, qual seja, a comunidade local. Nessa esteira, o documento juntado no Id. 15816042 (abaixo assinado) evidencia um acolhimento comunitário à atividade desenvolvida pelo estabelecimento comercial, uma vez que diversos vizinhos do estabelecimento afirmaram não existir qualquer incômodo em razão dos eventos. Pelos motivos expostos, alega que inexiste lesão moral no caso em questão. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito de ambos os recursos, com registro de que a análise ocorrerá em tópicos, o que se faz com fins didáticos, tendo em vista a busca por uma melhor compreensão do caso.

DO VÍCIO ALEGADO PELO RECORRENTE NILTON QUANTO AO PLEITO DE REPARAÇÃO MATERIAL.

Em primeiro lugar, o recorrente Nilton Alexandre Barros da Silva alega que a sentença impugnada é extra petita pelo fato de ter se manifestado quanto ao pedido de reparação material, uma vez que houve a desistência quanto à mencionada indenização. No entanto, há que se destacar que não se trata de sentença extra petita, o que confirmo pelos fundamentos que seguem abaixo.

Na petição de Id. 6483996, o sr. Nilton manifestou, de fato, a desistência quanto ao pleito de reparação material, e, nessa ótica, o requerimento foi confirmado pelo Juízo
a quo
no Despacho de Id. 6483997. Ou seja, foi reconhecida a desistência na forma apresentada pelo recorrente. Amparado nessa lógica,
não há que se falar em sentença extra petita, uma vez que a desistência fora reconhecida em momento anterior.

DA CONDUTA PRATICADA PELO ESTABELECIMENTO.

Nos termos da Norma Brasileira (NBR) 10151/2019, expedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os limites de níveis de pressão sonora em área residencial urbana é de 50 dB no período diurno e de 45 dB no período noturno. Em área mista predominantemente residencial o limite é de 55 dB no período diurno e de 50 dB no período noturno. Outrossim, em área mista com predominância de atividades comerciais e/ou administrativa o limite é de 60 dB no período diurno e 55 dB no período noturno.

Em análise à legislação municipal é possível concluir que o município de São Mateus estabeleceu regras que incidem em situações como a dos autos. De acordo com a

Lei Municipal 948/2010 (Código de Posturas de São Mateus), é dever do Poder Executivo Municipal articular-se com as demais entidades para fiscalizar ou proibir no Município as atividades que direta ou indiretamente criem ou possam criar condições nocivas ou ofensivas à saúde, à segurança, ao bem estar público, dentre outras opções (art. 7º, I). Posteriormente, a legislação mencionada destaca que é dever do Poder Executivo Municipal zelar pela ordem, bem-estar e sossego público, impedindo o mau uso da propriedade particular e o abuso dos direitos individuais que possam afetar a coletividade (Art. 46, da Lei Municipal nº 948/2010).

Nesse contexto, os proprietários de estabelecimentos estão proibidos de causar desordens, obscenidades, algazarras e outros barulhos, sob pena de multa e, até mesmo, perda da licença para funcionamento do estabelecimento (art. 46 §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº 948/2010). A lei em destaque menciona, ainda, que é vedada a reprodução sonora, que cause perturbação e transtorno, em local totalmente aberto ou em local fechado sem a vedação acústica necessária (art. 46, § 2º, III). Dessa forma,

os comércios que desejam promover eventos com emissão sonora deverão ter a competente adaptação técnica de acústica, de modo a evitar a propagação de som ao exterior em índices acima dos definidos por lei, bem como a perturbação do sossego público (art. 46, §2º, I).

Pois bem, o laudo juntado nos autos (Id. 6483577) é enfático ao demonstrar que a pessoa jurídica emitia ruídos sonoros em volume acima dos limites legais estabelecidos, com registro de que em alguns momentos a medição ultrapassou 70 dB em período noturno. A emissão de som nessa altura sequer é permitida em áreas predominantemente industriais, uma vez que o limite para o período noturno é de 60 dB.

A despeito das alegações da pessoa jurídica, fato é que não há nos autos qualquer documento apto a comprovar que os ruídos emitidos durante os eventos promovidos pelo estabelecimento estavam dentro dos padrões exigidos pela norma de regência. O abaixo assinado apresentado pela pessoa jurídica não é prova suficiente de que os ruídos emitidos estão em conformidade com as normas que regem a matéria. Além disso, não se sustenta a tese de que há uma espécie de acolhimento local das atividades realizadas pelo estabelecimento. Isso porque a discussão nos autos diz respeito a eventual dano individual, causado à apenas 1 pessoa, e não à uma pluralidade de indivíduos. Ou seja, ainda que o restante da comunidade local não tenha sofrido qualquer dano em virtude do fato ora discutido, não se pode deslegitimar a individualidade daquele que se sentiu lesado.

Outrossim, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) (Id. 6484089) firmado entre a Chacara Santa Lucia e o Ministério Público reforçam a conclusão de que a pessoa jurídica realiza eventos com emissão de ruídos em volume além dos limites legais. O documento mencionado foi elaborado no dia 17 de maio de 2023 (mais de um ano após o deferimento da liminar postulada pelo sr. Nilton) e, em uma de suas considerações consta a seguinte afirmação:

“
CONSIDERANDO
que há aproximadamente 18 meses o estabelecimento

“Tô a Bangu”, de propriedade dos Compromissários, vêm exercendo suas atividades nas proximidades de residências localizadas em ruas próximas, principalmente nos dias de
sextas-feiras e sábados das 21h00 às 3h00
, eventualmente ultrapassando esses horários, com utilização de aparelhos/instrumentos sonoros eletrônicos com excessivo barulho, o que tem gerado incômodo à vizinhança.”

É importante destacar que, um mês antes da realização do presente TAC, a pessoa jurídica (Chacara Santa Lucia) recebeu uma Notificação Recomendatória nº 001/2023 (Id. 6484092), emitida pelo Ministério Público. No documento consta expressamente que, de acordo com as informações reunidas no Inquérito Civil nº 2021.0022.0964-85, há fortes indícios da prática de poluição sonora realizada pelo estabelecimento “Tô a Bangú”, localizado na Chácara Santa Lúcia, em São Mateus/ES. Em análise ao documento mencionado, colhe-se também a informação de que o Inquérito Civil concluiu, em primeira análise, que o som emitido pelo estabelecimento supera, em muito, os limites estabelecidos pelas normas municipais. Por fim, a Notificação Recomendatória ainda menciona a existência da liminar anteriormente deferida pelo Juízo
a quo
.

Nessa ótica, não sobram dúvidas de que o estabelecimento promove eventos com emissão de ruídos que excedem em muito os limites legais estabelecidos. Ademais, os variados vídeos juntados pelo sr. Nilton comprovam que a estrutura do local sequer tinha adaptação acústica necessária para abafar ou vedar os sons emitidos durante os eventos, violando, assim, o inciso I, do parágrafo 2º, do art. 46, da Lei Municipal nº 948/2010 (Código de Posturas de São Mateus).

Amparado na fundamentação exposta acima, resta configurada a conduta ilícita praticada pela Chacara Santa Lucia, com registro de que há reiterado descumprimento de ordem judicial por parte da pessoa jurídica. Isso porque o Juízo
a quo
proferiu decisão, na data de 23/03/2022, deferindo parcialmente a tutela provisória postulada pelo sr. Nilton para o fim de determinar que a Chacara Santa Lucia obedeça os horários e níveis de ruído dispostos na NBR 10151, sendo de máximo de 50 decibéis para o período diurno, compreendido entre 8 horas e 22 horas, e de 45 decibéis para o período noturno, entre 22 horas e 7 horas do dia seguinte.

O descumprimento reiterado da decisão mencionada resta claro e evidente, uma vez que o sr. Nilton comprovou, de forma clara e objetiva, a ocorrência dos mais variados eventos promovidos pelo estabelecimento, com prova cabal de que o som emitido superava em muito os limites estabelecidos pela NBR 10151. O descumprimento da medida perdurou por mais de um ano, uma vez que os últimos vídeos juntados pela pessoa física foram gravados em maio de 2023 (Id. 6484091).

Com efeito,
voto pela manutenção da r. sentença impugnada no ponto em que reconheceu a conduta ilícita práticada pela pessoa jurídica, bem como confirmou em sede de sentença a liminar anteriormente deferida.

DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DO ESTABELECIMENTO E DA MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES

Incabível, no presente caso, a determinação para que o estabelecimento suspenda as suas atividades. Isso porque tal medida se enquadraria como uma resposta desproporcional ao agravo discutido nos autos. Além disso, restou comprovado nos autos que a pessoa jurídica possui Termo de Ajustamento de Conduta vigente perante o Ministério Público e, nesse sentido, em caso de agravamento da situação narrada ou em caso de ocorrência de novos ilícitos, a instituição Ministerial poderá avaliar o grau de gravidade da situação e requerer as medidas cabíveis perante a autoridade competente.

No que toca ao pedido de majoração da multa, há que se destacar que o Juízo
a quo
já confirmou a decisão liminar em sede de cumprimento de sentença e, nesse sentido, eventual necessidade de majoração das
astreintes
será melhor apreciado pelo Juízo em sede de execução.
Com efeito, não há que se falar em majoração da multa neste momento
.

DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE LESÃO MORAL E DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Conforme mencionado anteriormente, a recorrente Chacara Santa Lucia sustenta a tese de que inexiste ilícito praticado por ela, uma vez que há ampla aceitação comunitária quanto aos eventos promovidos pelo estabelecimento. Restou demonstrado acima que esta tese não se sustenta, sobretudo por se tratar de uma ação em que se pleiteia reparação individual, razão pela qual seria ilógico condicionar o dano sofrido por uma pessoa a existência ou não de lesão coletiva.

Além disso, os laudos mencionados anteriormente também comprovam a irregularidade provocada pela pessoa jurídica.

O problema em questão levou o sr. Nilton a procurar auxílio em diversas instituições, inclusive junto ao Ministério Público. Além disso, encontram-se nos autos diversos vídeos gravados durante a madrugada em que o estabelecimento se encontrava realizando eventos com emissão de ruídos em altura excessiva, com registro de que tal situação se perpetuava mesmo após a determinação judicial para que a Chacara Santa Lucia respeitasse os horários e limites previstos em lei.

A situação vivenciada pelo sr. Nilton extrapola em muito a esfera do mero aborrecimento, podendo-se falar em verdadeiro dano psicológico ante as consequências que a perturbação de sossego pode causar. Por todo o exposto, resta evidente a existência de lesão moral e, consequentemente, do dever de indenizar.

Por fim, com relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, bem como deve proporcionar ao ofendido a compensação na justa medida do abalo sofrido. Isso sem que o valor fixado a título de reparação importe em enriquecimento sem causa para o ofendido. No caso dos autos, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo aos requisitos acima destacados.

Logo, não prosperam os pedidos de redução ou majoração do valor fixado a título de reparação moral.

Nestes termos,
voto pela manutenção da r. sentença impugnada no ponto em que reconheceu a existência de lesão moral e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por Ludmilla Coutinho Oliveira 09760827727 (Chacara Santa Lucia), mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
do recurso interposto pelo sr. Nilton Alexandre Barros da Silva, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a r. sentença impugnada.

CONDENO
a recorrente Ludmilla Coutinho Oliveira 09760827727 (Chacara Santa Lucia) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

CONDENO
o recorrente Nilton Alexandre Barros da Silva ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)